Tribunal: TJDFT
Processo: 0703412-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703412-52.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA MARIA DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Sônia Maria de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (ID 222571312 do processo de origem n. 0727287-64.2024.8.07.0007) que, nos autos da ação de conhecimento proposta contra BRB Banco de Brasília S.A., indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça à parte agravante. Em suas razões recursais (ID 68405138), a agravante afirma não possuir condições financeiras de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Cita o art. 5o, XXXII e XXXV, da CF, art. 98, do CPC, art. 1o da Resolução 140/2015 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal e o art. 5o da Lei 14.181/2021 a fim de fundamentar o seu pedido. Sustenta que “a análise da hipossuficiência já foi realizada pela Defensoria, visto que, por lei, a atuação deste órgão restringe-se ao atendimento dos hipossuficientes, razão pela qual não promoveria o patrocínio de pessoas que tenham condições econômicas de contratar advogado”. Menciona jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça em amparo aos seus argumentos Por entender estarem reunidos os requisitos legais, pleiteia a antecipação da tutela recursal. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar a r. decisão recorrida, para que seja deferido o pedido de gratuidade de justiça. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é o pedido de gratuidade de justiça, na forma do art. 99, § 7o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. Disciplina o art. 11 da Portaria Conjunta 108, de 8/11/2021, a qual regulamenta procedimentos da Secretaria do Conselho Especial e da Magistratura, das secretarias das câmaras e turmas cíveis e criminais e fluxos de trabalho da Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos de 2a Instância, ad litteris: Art. 11. O cancelamento da distribuição somente deve ser realizado por determinação judicial. Parágrafo único. No caso de distribuição em duplicidade ou de evidente erro material, a CODIS deve certificar e encaminhar os autos ao relator. No caso, na certidão ao ID 68417811, emitida pelo Núcleo de Análises de Processos Originários, não consta o atestado de duplicidade, mas apenas de possível prevenção: Nos termos do art. 5o, § 3o, da Portaria Conjunta no 53, de 23 de julho de 2014, certifico que consta(m) o(s) seguinte(s) processo(s) como possível(eis) prevenção(ões): AI 0702832-22.2025.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, 7a Turma Cível, distribuído em 31/01/2025, às 19h12) Encaminhe-se para redistribuição, nos termos do art. 8o, §1o, da Portaria Conjunta no 108, de 08 de novembro de 2021. Entretanto, examinando os autos, identifica-se que o presente recurso é mera reprodução do agravo de instrumento n. 0702832-22.2025.8.07.0000, distribuído em 31/1/2025. Logo, deve ser efetuado o cancelamento da distribuição deste feito, embora a recorrente tenha apresentado pedido de desistência do recurso, por meio de petição que confirma a repetição de recurso interposto anteriormente (ID 68419988). Anota-se, por oportuno, que o agravo de instrumento n. 0702832-22.2025.8.07.0000 já foi objeto de análise desta Relatoria, sendo deferido o pedido de concessão do efeito suspensivo recursal para suspender a decisão recorrida e impedir o cancelamento da distribuição do processo, até a análise do mérito pelo Colegiado. 3. Ante o exposto, determino o cancelamento da distribuição destes autos (n. 0703412-52.2025.8.07.0000), com suporte no art. 11 da Portaria Conjunta 108, de 8/11/2021. À Secretaria, para as providências cabíveis. Brasília, 6 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora